Tribunal: TJMT
Processo: 0043332-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043332-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT - CPF: 115.272.868-78 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente e impôs custas ao exequente. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, à luz da redação dada pela Lei no 14.195/2021 ao § 5o do art. 921 do CPC.

II. Questão em discussão

Saber se é possível impor custas ao exequente no contexto de extinção do processo por reconhecimento de prescrição intercorrente, após a vigência da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

A redação atual do art. 921, § 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, veda a imposição de ônus às partes no caso de extinção do processo por prescrição intercorrente. A sentença foi proferida após a vigência da sobredita lei.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por prescrição intercorrente, reconhecida de ofício ou a requerimento, não impõe ônus às partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação monitória, na fase de cumprimento de sentença, que foi julgada
extinta
sob o fundamento da
ocorrência da prescrição intercorrente, c
ondenando o exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais
.

Nas razões recursais, o
apelante
não se insurge contra o reconhecimento da prescrição intercorrente em si, mas
limita sua irresignação ao capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais
, sustentando que a condenação ao pagamento das custas processuais não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial, sobretudo após a entrada em vigor da
Lei no 14.195/2021
, que deu nova redação ao
§ 5o do art. 921 do CPC
, estabelecendo expressamente que, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente,

não serão imputados ônus às partes
.

Defende, ademais, com base no
princípio da causalidade
, que a responsabilidade pelo ajuizamento da ação decorreu da inadimplência do devedor (apelado), que deixou de honrar os termos da
Cédula Rural Pignoratícia no 21/97125-0
, razão pela qual não deve o credor/exequente arcar com as custas decorrentes da extinção do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
reformada parcialmente a sentença
, excluindo-se a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais, nos termos do novo § 5o do art. 921 do CPC.

N
ão houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

Cuiabá, 23 abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante
não se insurge contra o reconhecimento da prescrição intercorrente em si, mas
limita sua irresignação ao capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais.

Assim,
a controvérsia restringe-se à possibilidade de
imposição
de ônus sucumbenciais ao exequente
— ora apelante, Banco do Brasil S.A. —, no contexto de
extinção do processo executivo por reconhecimento de prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O juízo monocrático, ao julgar extinto o feito, reconheceu,
ex officio
,
a ocorrência da prescrição intercorrente, condenando, todavia, o exequente ao pagamento das

custas processuais
, decisão que, a toda evidência, merece reforma.

Isto porque,
a
Lei no 14.195/2021
, ao alterar substancialmente a redação do
§ 5o do art. 921 do CPC
, passou a dispor, de forma inequívoca, o reconheço da prescrição intercorrente não enseja ônus às partes, seja despesas processuais ou honorários de sucumbência . Veja.

“
Art. 921. (...)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADAS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5o DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).
(N.U 0022072-02.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Desta feita, em qualquer hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente — seja de ofício ou a requerimento da parte executada —, não se impõe ônus às partes
, respeitado o contraditório, como no caso dos autos, em que o exequente foi expressamente intimado para manifestação sobre a matéria, tendo, inclusive, confirmado a ocorrência da prescrição.

No mais, cumpre salientar que a
data da prolação da sentença — 07 de fevereiro de 2025 — é posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021
, sendo plenamente aplicável o novo regime jurídico instituído pela norma.

Destarte, impõe-se o
provimento do presente recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida
,
afastando-se a condenação do exequente/apelante ao pagamento das custas processuais
, em fiel cumprimento ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025